Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714388-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELIVALDO VIEIRA BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Decisão 1. Apelação cível interposta por Banco de Brasília S.A - BRB contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência proposta por Elivaldo Vieira Barbosa, confirmou a decisão liminar e determinou a limitação em 30% dos descontos efetuados no contracheque do autor, abatidos os descontos compulsórios de pensão alimentícia, pensão militar, fundo de saúde e imposto de renda, sem limitar os descontos efetuados diretamente na conta corrente (ID n° 42301844). 2. Nas razões de ID n° 42301861, o apelante afirma, em síntese, que: (a) os descontos efetuados diretamente na conta corrente do apelado não devem ser limitados a 30% do valor de seus rendimentos, conforme já decidido pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1085); (b) o apelado permitiu os débitos das parcelas do empréstimo em sua conta bancária, em caráter irrevogável e irretratável; (c) a limitação de 30% é aplicável apenas aos empréstimos que tenham desconto em folha e não há regramento legal no sentido de que tal limitação também deve ser aplicável aos descontos em conta corrente. 3. Conclui que “os descontos em conta corrente não estão limitados a 30% dos proventos líquidos” e pede a improcedência dos pedidos iniciais. 4. Preparo comprovado (ID n° 42301862). 5. Contrarrazões (ID n° 42301869). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. Nas razões recursais, o apelante não questiona e afirma expressamente que é aplicável a limitação de 30% dos descontos em contracheque do autor/apelado, com base no Tema 1085 do STJ, tal como decidido na sentença apelada. Manifesta insurgência apenas quanto à limitação de descontos em 30% na conta corrente do apelado. 10. A sentença, contudo, consignou que a limitação em 30% não deve incidir sobre os descontos efetuados diretamente na conta corrente (ID n° 42301845). 11. O Magistrado, inclusive, adotou como razões de decidir os mesmos fundamentos que foram posteriormente utilizados pelo apelante em seu recurso. Vale destacar que, mesmo na primeira instância, quanto ao tema, não houve qualquer irresignação da parte ré/apelante, que, conforme registrado pelo juízo , “se limitou à discussão dos descontos efetuados em conta corrente”. 12. Não há, portanto, interesse recursal. 13. O recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, nem demonstra as razões pelas quais deve ser reformada. Há nítida violação à dialeticidade recursal. 14. Por esses fundamentos, inviável o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 15. Não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. 16. A interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO